Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IMPRESCINDÍVEL APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. FACULTADA A ANEXAÇÃO POR FOTO DO DOCUMENTO OU SUA DIGITALIZAÇÃO COLORIDA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes.
2. A ação de execução de título extrajudicial demanda a apresentação do título de crédito, em respeito ao princípio da cartularidade, sendo possível facultar a sua anexação por foto do título original ou sua digitalização colorida.
3. Concedida oportunidade para a emenda, o apelante/autor não cumpriu o comando, ocasionando o indeferimento da petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.